Tribunal: TJDFT
Processo: 0700210-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL DISTRIBUÍDO AO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APURAÇÃO DE CRIMES CONEXOS COM O DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. ARQUIVAMENTO QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES REMANESCENTES DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA E REDISTRIBUIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO.

1. Promovido o arquivamento do feito em relação ao crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, por ausência de justa causa para a persecução penal, mas mantida a apuração dos crimes remanescentes (lesão corporal e injúria racial), não praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, deve o Juízo Especializado declinar da competência e remeter o processo a uma das Varas Criminais da mesma Circunscrição, como decorrência lógica do exercício da jurisdição.

2. Reclamação julgada procedente.